Tribunal: TJDFT
Processo: 0018433-63.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0018433-63.2012.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ALCESTE FERRAZ COUTINHO BRAGA, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, MARIA EDINA MOURA FERRAZ, PEDRO CARNEIRO DE SOUZA, ELZA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os recorridos FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA e PEDRO CARNEIRO DE SOUZA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID no 276642824. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007